Tribunal: TJSP
Processo: 9120367-85.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. Sentença que julgou procedente o pedido. Irresignação do apelante. Acordo informado pelo recorrente após interposição do recurso de apelação. Homologação da desistência recursal e determinação de remessa dos autos à Vara de Origem.

Recurso prejudicado.